Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716118-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANY MIRANDA DE LIMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora RAYANY MIRANDA DE LIMA, contra decisão (ID 192762394) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (processo no 0711040-26.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção do plano de saúde ofertado, em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob o fundamento de que a rescisão unilateral é permitida pela legislação de regência (artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no 195), bem como, não restou demonstrada a existência de doença grave ou avançado estágio de sua gestação, para justificar a continuidade ininterrupta de cuidados assistenciais a titular. Em suas razões recursais (ID 58266557), a autora agravante, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por se encontrar em estado de hipossuficiência econômica. Alega que é servidora pública, associada à ASPGDF (Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal), e através da associação, aderiu ao plano de saúde fornecido pela agravada, porém, em 29/02/2024, a obteve a notícia da rescisão unilateral do plano de saúde, com notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Informa que está gestante e deseja continuar com o plano de saúde. Pondera que o deferimento da tutela de urgência prescinde da demonstração de risco na gravidez, pois a gestação por si só compreende situação de especial atenção à saúde da mulher e da vida que está em formação, demandando realização periódica de consultas médicas e realização de exames, os quais são de suma importância para identificar comorbidades na gestante e na criança. Argumenta que, além do acompanhamento regular necessário para cada etapa da gestação, a agravante detém legítima expectativa de permanecer se consultando com profissional de saúde da sua confiança, escolhido dentro do rol de profissionais previstos na cobertura do plano de saúde até o momento do parto. Defende que embora a legislação permita a rescisão unilateral e imotivada dos planos de saúde coletivos, não se trata de direito absoluto, de modo que esta não deve ser admitida quando prejudique o direito à vida e à saúde. Colaciona julgados favoráveis à tese defendida. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, probabilidade do direito, respaldada no fato de que a gravidez demanda necessidade de acompanhamento médico constante; e perigo de dano, decorrente de imprevistos que podem exigir monitoramento ostensivo, impactando, inclusive, no procedimento a ser adotado no momento do parto. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado a manutenção da agravante no plano de saúde até então ofertado, permanecendo neste em iguais condições de benefício e preço, sem novo prazo de carência, bem como que a cobertura se aplique ao recém-nascido no limite mínimo de 30 (trinta) dias, permitindo ampliá-la mediante ajuste entre as partes caso a criança necessite de tratamento a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia de vida, com a inscrição da criança como beneficiária no plano de saúde, às expensas da autora, até que preencha os requisitos para portabilidade, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida com a reforma da decisão agravada. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão à agravante, porquanto firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e familiar (ID 191021479 do processo de origem), apresentando contracheque indicando que o valor do seu salário bruto mensal é no importe de R$ 4.326,04 (ID 191021478). Deste modo, tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, a qual corresponde a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), verifica-se que este valor é superior à renda auferida pela agravante. Assim, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade da agravante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a análise recursal. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, verifica-se a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida apenas no que se refere ao pedido de manutenção do plano de saúde da autora agravante durante o período gestacional até o parto. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, a agravante comprova o seu o estado gestacional por meio de exame de constante do ID 191025351, de onde se constata a necessidade de cobertura médica e hospitalar. No que tange à probabilidade do direito, nota-se que a narrativa da agravante, no sentido de ser beneficiária de plano de saúde operado pela agravada, encontra-se demonstrada pelo documento ID 191023642 da lavra da referida operadora, o qual informa que a recorrente é titular plano coletivo por adesão o qual possui cobertura para parto. Além disso, o art. 1o, da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece que, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, o que, a princípio, não teria ocorrido no caso da autora, ora agravante, que está gestante. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1834530, 07467833720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, outras questões merecem esclarecimentos, as quais só serão elucidadas em instrução processual regular, contudo, nesse juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência, a demonstração do vínculo com o plano de saúde, além do estado gestacional da agravante o qual evidencia a necessidade de acompanhamento médico constante durante o período da gravidez para assegurar tanto a saúde da gestante quanto a do nascituro, são suficientes para que lhe seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, não se vislumbra eventual irreversibilidade da medida a impedir a concessão da medida de urgência, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, a questão poderá ser resolvida determinando-se que a autora agravante ressarça o plano de saúde pelo custeio de seu parto e/ou outros procedimentos cobertos pela apólice, nos termos do art. 302 do CPC. Todavia, não vislumbro a necessidade de que a tutela seja estendida para a criança após o parto, já que não há evidências de risco à sua vida ou à sua saúde. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada mantenha a cobertura do plano de saúde da qual a agravante é beneficiária, com todas as coberturas ali previstas e mesmo preço, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para ciência da presente decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 23 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora